Tribunal: TJDFT
Processo: 0718773-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718773-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO ANTONIO DAS NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃ I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO DA PENA – UNIFICAÇÃO DE PENAS – REQUISITOS – OBJETIVO E SUBJETIVO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURADA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AFASTADA. RECALCITRÂNCIA. I. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da ficção jurídica para explicar a natureza jurídica do crime continuado. Trata-se de um benefício concedido ao apenado, quando delitos de mesma espécie, praticados em mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e ainda com unidade de desígnios, serão considerados como crime único para fins de aplicação de pena, com exasperação variável de acordo com o número de crimes cometidos. II. Para que se configure a continuidade delitiva é necessário que todos os elementos objetivos e subjetivos constantes do art. 71 estejam presentes. III. Não se pode confundir a continuidade delitiva com a habitualidade criminosa. A análise dos autos evidencia reiteração e habitualidade. No caso, verifica-se que os ilícitos, embora com semelhante modus operandi, não decorreram de um plano de ação comum, o que afasta a unidade de desígnios necessária para o reconhecimento da continuidade delitiva. Além disso, o Agravante possui mais de 3 (três) condenações pelo mesmo tipo penal (roubo), o que demonstra nitidamente a recalcitrância do Agravante nessa espécie de conduta ilícita e reprovável. IV. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, alegando estarem presentes todos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, em relação à série de crimes tipificados no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, um cometido em 12/06/2020 (ação penal no 0719313-33.2020.8.07.0001), e outro praticado em 11/06/2020 (ação penal no 0738886-57.2020.8.07.0001), não vislumbro a unidade de desígnios necessária para o reconhecimento da continuidade delitiva. As condutas criminosas não foram praticadas com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas de uma idêntica situação inicial” (ID Num. 38129029 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017